Tribunal: TJDFT
Processo: 0706748-53.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. CONSUMIDOR. SEGURO. VEÍCULO. FURTO. NEGATIVA DE COBERTURA. INCONSISTÊNCIA DOS FATOS. DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÕES. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. SUPOSTO GOLPE CONTRA A SEGURADORA. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. BOA-FÉ RECONHECIDA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso próprio, tempestivo e com pedido de justiça gratuita. A parte autora apresentou contrarrazões.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em que requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, tendo em vista que não há comprovação do furto do veículo de propriedade do autor e, portanto, não há razão para pagamento do seguro.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (lei federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990).
4. Em contrato de seguro, o segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes (art. 765 do Código Civil). O autor firmou contrato de seguro de veículo com a ré. Ocorrido o sinistro, a ré negou a cobertura do dano, sob o fundamento de que não havia consistência nos fatos narrados pelo autor/recorrido, e que não ficou provado o furto do veículo.
5. No caso, o veículo do recorrido foi furtado, conforme informado em Boletim de Ocorrência (id 13844893). No entanto, a seguradora negou o pagamento da indenização, sob o argumento de que não havia prova suficiente do ocorrido, ou seja, do furto do automóvel. A despeito dos argumentos apresentados pela seguradora, constata-se que o recorrido fez o boletim de ocorrência e entrou em contado com a seguradora informando o sinistro. Constata-se, ainda, que o recorrido enviou a documentação necessária, sobretudo em relação à propriedade do veículo em questão (DUT) conforme recibo de ID 13844895 – pág. 53, e tal fato não foi contestado pela recorrente. Não consta dos autos que o carro foi localizado, razão pela qual o recorrido faz jus ao recebimento da indenização.
6. Diz o art. 768 do Código Civil: “O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato”. Entretanto, o art. 373, II, do Código de Processo Civil estabelece que ônus da prova incumbe: “ao réu, quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. No caso, o recorrente alega que houve inconsistência de informações acerca do local de estacionamento do veículo e da dinâmica dos fatos narrados. Porém, o que se observa é que o veículo foi furtado e não há comprovação de que houve fraude ou simulação de furto, ou seja, de suposto golpe em face da seguradora. Dessa forma, o requerido não se desincumbiu do ônus processual previsto no art. 373, II, do CPC de afastar a mais estrita boa-fé contratual vigente por força do art. 765 do Código Civil.
7. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.
8. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 15% do valor da condenação.
9. Oficiem-se à SUSEP e ao Ministério Público Federal para providências administrativas, civis e penais em relação à atividade da recorrente, uma vez que a mesma não se enquadra na qualificação de Seguradora, consoante parágrafo único do art. 757 do CÓDIGO CIVIL.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.